Tribunal: TJDFT
Processo: 0713708-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DO NUMPETAS1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ALIENADO EM LEILÃO PÚBLICO. PRETENSÃO DO ADQUIRENTE DE SER IMITIDO NA POSSE E INDENIZADO. LOCATÁRIO QUE NÃO SE OPÕE À DESOCUPAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. PERDAS E DANOS. PEDIDO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. ARBITRAMENTO COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. REMUNERAÇÃO ADEQUADA DO ADVOGADO.
I. Não padece de nulidade, por violação ao princípio do juiz natural, sentença proferida por Juiz de Direito Substituto designado para o NUPMETAS1, nos termos dos artigos 46 e 47 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, do artigo 368, inciso V, do Regimento, do artigo 33 da Resolução TJDFT 1/2017 e dos artigos 3o, §§ 1o e 7o, da Portaria Conjunta TJDFT 33/2013.
II. Atende ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sentença que resolve o mérito mediante a aplicação do direito aos fatos controvertidos da demanda.
III. O artigo 37-A Lei 9.514/1997 impõe ao devedor fiduciante o pagamento da taxa de ocupação devida em função da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário ou da aquisição do imóvel no leilão público realizado.
IV. Se o imóvel dado em garantia fiduciária foi alugado por prazo superior a um ano sem a aquiescência do credor fiduciário, o seu adquirente, em relação ao qual a locação é ineficaz, deve denunciá-la na forma do artigo 27, § 7o, da Lei 9.514/1997.
V. À luz do que prescrevem os artigos 27, §§ 7o e 8o, 30 e 37-A da Le 9.514/1997, é do devedor fiduciante – e não do locatário a quem o imóvel foi por ele alugado – a obrigação de pagar toda e qualquer despesa do imóvel ou indenização até a imissão do credor fiduciário ou do seu sucessor na sua posse.
VI. Segundo a inteligência dos artigos 322, caput, e 324, caput, do Código de Processo Civil, não pode ser acolhido pleito de condenação ao pagamento de perdas e danos deduzido de maneira totalmente genérica e abstrata.
VII. Não há sucumbência recíproca na hipótese em que a ação de imissão de posse é ajuizada antes do prazo para a desocupação voluntária do imóvel e os pedidos indenizatórios são julgados improcedentes.
VIII. Na hipótese em que a aplicação da regra disposta no artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, resulta em honorários advocatícios exorbitantes e dissociados da realidade da relação processual, deve ser empregada a regra do § 8o do mesmo dispositivo legal, atentando-se, no entanto, à adequada remuneração do profissional.
IX. Interpretação que valida honorários advocatícios manifestamente desproporcionais que se convertem em expropriação patrimonial ilegítima da parte vencida conflita com o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, tendo em vista que desestimula, mediante a imposição de risco irrazoável, a defesa judicial de interesses legítimos.
X. Apelação do Autor desprovida. Apelação da sociedade de advogado provida parcialmente.